Tribunal: STF
Processo: AI 54256
Classe: AI
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-08-14
Data de publicação: 1972-08-14

Ementa:
TRANSPORTE MARITIMO. EMBALAGEM INADEQUADA OU DEFEITUOSA, HAVIDA COMO
VÍCIO PRÓPRIO DA MERCADORIA PARA O EFEITO DE EXCLUIR A
RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR. INTERPRETAÇÃO DO ART. 102 DO
CÓDIGO COMERCIAL. INOCORRENCIA DE NEGAÇÃO DE VIGENCIA A DISPOSITIVOS
LEGAIS, OU DISSIDIO COM A SÚMULA 161. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.